Tribunal: TJMT
Processo: 1005239-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005239-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), DOMINGOS DA COSTA E SILVA - CPF: 103.006.001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS COMO MEDIDA ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça, com faculdade de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações fixas, iguais e sucessivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a simples declaração de impossibilidade de arcar com as custas processuais seria suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) a existência de renda mensal superior ao salário-mínimo, mas inferior a dez salários-mínimos, tornaria obrigatória a concessão do benefício; e (iii) o parcelamento das custas processuais representa alternativa adequada à gratuidade integral para o caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Embora a Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegure assistência jurídica integral e gratuita, e o Código de Processo Civil (art. 99, §3o) estabeleça presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

4. No caso concreto, o agravante percebe remuneração mensal bruta de R$ 9.942,57 e líquida de R$ 5.778,57, valores significativamente superiores ao salário-mínimo vigente, sem comprovar documentalmente a existência de despesas extraordinárias ou encargos familiares expressivos que evidenciem a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo.

5. O parâmetro de dez salários-mínimos, invocado pelo agravante, constitui mera referência jurisprudencial, não configurando regra absoluta ou vinculante, devendo a análise da hipossuficiência ser realizada de forma casuística, considerando as peculiaridades de cada situação concreta.

6. O Código de Processo Civil de 2015 ampliou as possibilidades de modulação da gratuidade da justiça, permitindo ao magistrado conceder o benefício em relação a alguns atos processuais, reduzir percentualmente as despesas processuais ou facultar o parcelamento (arts. 98, §§ 5o e 6o), representando solução equânime que preserva o caráter excepcional do benefício e resguarda o interesse público.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 2. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6o, do CPC, constitui alternativa adequada nos casos em que a parte não comprova incapacidade absoluta de pagamento, mas o dispêndio integral e imediato poderia comprometer sua subsistência.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5o e 6o, e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/05/2020; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10222300220248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DOMINGOS DA COSTA E SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, permitindo-se, contudo, o parcelamento em 06 (seis) prestações fixas, iguais e sucessivas.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deve ser reformada, pois contraria o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência atualizada. Argumenta que para a concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas físicas basta uma simples afirmação da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, ressaltando que sua renda mensal líquida é inferior ao parâmetro de dez salários-mínimos, não sendo necessário o caráter de miserabilidade do requerente para a concessão do benefício.

Contraminuta apresentada em id. 281878354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DOMINGOS DA COSTA E SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, permitindo-se, contudo, o parcelamento em 06 (seis) prestações fixas, iguais e sucessivas.

A questão central debatida cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, em face da decisão que indeferiu tal pleito, facultando, em contrapartida, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações fixas, iguais e sucessivas.

Inicialmente, impende ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Desse modo, a gratuidade judiciária possui matriz constitucional e representa corolário do acesso à justiça, visando garantir que a insuficiência de recursos não constitua óbice à defesa de direitos perante o Poder Judiciário.

A normativa infraconstitucional, especificamente o artigo 98 do Código de Processo Civil, disciplina que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
". Por seu turno, o §3o do artigo 99 do mesmo diploma legal prevê que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". No entanto, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser elidida pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

No caso em exame, constata-se que o agravante percebe remuneração mensal bruta de
R$ 9.942,57 (nove mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
e líquida de
R$ 5.778,57 (cinco mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)
, conforme demonstra o contracheque acostado aos autos. Trata-se de renda significativamente superior ao salário-mínimo vigente e que não caracteriza,
prima facie
, situação de hipossuficiência econômica a justificar a concessão integral do benefício.

O agravante sustenta que o critério de dez salários-mínimos, mencionado em julgados, seria suficiente para o deferimento automático da benesse. Ocorre que tal parâmetro constitui mera referência jurisprudencial, não representando regra absoluta ou vinculante. A análise da hipossuficiência deve ser casuística, considerando as peculiaridades de cada situação concreta.

Ademais, não se pode olvidar que a finalidade precípua do instituto da gratuidade judiciária é assegurar o acesso à justiça àqueles que, efetivamente, não dispõem de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família. Não se destina, portanto, a privilegiar aqueles que, embora possam experimentar algum sacrifício econômico, possuem condições de suportar os encargos processuais.

No vertente caso, o agravante limita-se a apresentar seu contracheque, sem, contudo, comprovar de forma robusta e circunstanciada que o pagamento das custas processuais comprometeria significativamente sua subsistência. Não demonstra, por meio de documentação idônea, a existência de despesas extraordinárias, encargos familiares expressivos ou situação excepcional que evidencie a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Como bem pontuado na decisão agravada, "
o parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, é alternativa viável nos casos em que a parte não comprova incapacidade absoluta de pagamento, permitindo que suporte as despesas sem comprometer sua manutenção
". Ressalte-se que a sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015 ampliou o leque de possibilidades de modulação da gratuidade da justiça, permitindo ao magistrado, conforme o caso, conceder o benefício em relação a alguns atos processuais ou reduzir percentualmente as despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar (art. 98, §5o), bem como conceder o direito ao parcelamento (art. 98, §6o).

Nesse contexto, a decisão que indeferiu a gratuidade integral, mas facultou o parcelamento das custas em seis prestações, representa solução equânime e proporcional, pois, ao mesmo tempo em que não onera excessivamente o agravante, preserva o caráter excepcional do benefício e resguarda o interesse público na arrecadação dos recursos necessários ao funcionamento da máquina judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025